Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731983-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO SILVA COUTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciro Silva Couto , representado pela Curadoria Especial, contra decisão da Vara Cível de Planaltina que deferiu, em ação de título executivo extrajudicial, a penhora de imóvel denominado Fazenda LAGES, com, localizado no Município de Unaí-MG e de propriedade do agravante. A Curadoria Especial, representando os interesses do executado agravante, apresenta impugnação à penhora do imóvel, ante a possibilidade de se tratar de bem de família. Diante disso, requer que, em sede de antecipação de tutela seja retirada a ordem de averbação da matrícula do imóvel. Preparo dispensado, uma vez que o agravante está representado pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, I, do CPC/2015), prescreve que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito alegado e do risco de lesão grave e de difícil reparação. Devem estar presentes, portanto, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência e o reconhecimento de que a demora natural do processo possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado. A Curadoria Especial requer a desconstituição da ordem de constrição sobre o imóvel do agravante, ante a possibilidade de se tratar de bem de família. Contudo, a alegação de impenhorabilidade do imóvel, em razão da proteção conferida pela Lei no 8.009 /90, deve vir acompanhada de prova da condição de bem de família, encargo que recai sobre a parte que alega. Não há nos autos, prova de que o imóvel penhorado é bem de família. Fato que não pode ser presumido e cujo ônus o agravante não se desincumbiu. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm